Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA ANTES DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidenciado nos autos que a r. sentença que julgou procedentes os pedidos autoriais, mediante a aplicação dos efeitos da revelia, foi prolatada antes de expirado o prazo legal para a parte Ré apresentar contestação.
2. Constatado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da r. sentença para prosseguimento do processo, com observância das garantias inafastáveis do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.
3. Mantém-se hígida a decisão que deferiu a antecipação de tutela, restando assegurada a continuidade da cobertura do tratamento da Autora, pelo plano de saúde, no curso do processo ou até a prolação de nova decisão sobre a questão.
4. Apelação conhecida e provida.